Tribunal: TJES
Processo: 5022005-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022005-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA BARRANQUEIRO
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONSORCIADO. NEGATIVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR PELA SEGURADORA. SALDO DEVEDOR SUPERIOR AO CAPITAL SEGURADO PREVISTO NA APÓLICE. COBRANÇA DA DIFERENÇA CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora contra a sentença (ID 18688265) que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na exordial.

Na inicial, a autora narrou o falecimento de seu companheiro, titular de consórcio e de seguro prestamista, afirmando ter sido indevidamente instada a pagar o montante de R$ 12.055,01 para liberar a carta de crédito, sob a alegação de que o seguro deveria cobrir a integralidade da dívida, independentemente do valor. Requereu a repetição do indébito em dobro (R$ 24.110,02) e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O juízo de origem acolheu a tese defensiva de que o saldo devedor supera o limite do capital segurado, restando lícita a cobrança da diferença.

Irresignada, a recorrente repisa as teses iniciais buscando a reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Por conseguinte, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso inominado interposto.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se em aferir a legitimidade da cobrança residual feita à autora (companheira do consorciado falecido) após o acionamento do seguro prestamista, bem como a ocorrência de abalos materiais e morais indenizáveis.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica entabulada amolda-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Civil atinentes à regulação dos contratos de seguro.

Nesse cenário, a tese autoral repousa na premissa de que o seguro prestamista teria a obrigação incondicional de quitar 100% do valor financiado, anulando qualquer resíduo. Contudo, essa narrativa não encontra guarida nas provas documentais produzidas nos autos.

Isso porque, conforme fartamente demonstrado, o capital segurado contratado (correspondente ao valor do bem na data do sinistro acrescido de taxas) perfazia o importe de R$56.387,90, ao passo que o saldo devedor do contrato de consórcio, na mesma ocasião, alcançava a monta de R$68.680,38.

Nestes termos, é pacífico na jurisprudência pátria que a indenização securitária, em qualquer modalidade, é adstrita e não ultrapassa o limite máximo do capital segurado expressamente contratado e constante na apólice (inteligência dos artigos 776 e 781 do Código Civil). Sendo o saldo devedor (R$ 68.680,38) substancialmente superior à cobertura da apólice (R$ 56.387,90), remanesceu uma diferença legítima de R$ 12.292,48 a ser suportada pelos sucessores/beneficiários.

Por corolário lógico e imperativo contratual, a exigência da quantia de R$12.055,01 quitada pela autora para a liberação da carta de crédito não constitui abusividade, mas consubstancia o exercício regular de direito por parte das instituições financeiras e seguradoras demandadas.

Assim, inexistindo ilícito na conduta das fornecedoras, rechaça-se integralmente o pleito de repetição de indébito, haja vista a inocorrência de pagamento indevido.

No tocante aos danos morais, o STJ possui firme orientação de que a cobrança ancorada em cláusula contratual expressa e clara
– limitadora de risco e capital –
não configura ofensa a direitos da personalidade, eis que os dissabores alegados situam-se no escopo do lícito debate negocial, não ostentando gravidade para deflagrar a reparação por danos extrapatrimoniais.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de a recorrente ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)